Tribunal: TJPA
Processo: 0814372-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814372-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRUNA GILSE BARBOSA DE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1 TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814372-80.2025.8.14.0000

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCESSO ORIGINAL: 0860477-85.2025.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: BRUNA GILSE BARBOSA DE SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. GESTANTE EM ESTÁGIO AVANÇADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RISCO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o restabelecimento provisório de plano de saúde a beneficiária gestante, em estágio avançado de gravidez.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1-

Analisa-se: (i) se a superveniência do parto e a contratação de novo plano de saúde acarretam a perda do objeto do Agravo Interno; e (ii) se é juridicamente adequada a manutenção da tutela de urgência, diante da alegada legalidade da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1-

A superveniência do parto não implica perda do objeto do Agravo Interno, cujo objeto restringe-se ao controle da decisão monocrática proferida à luz do contexto fático existente à época.

2-

Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, mostra-se correta a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, diante do risco concreto de dano inverso à saúde da gestante.

3-

A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de contratos coletivos, mas impõe a continuidade da cobertura quando o beneficiário se encontra em situação de risco, como na gestação avançada, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1-

Agravo Interno conhecido e desprovido.

2-

Mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

TESE DE JULGAMENTO:

1-

A superveniência do parto não acarreta a perda do objeto do Agravo Interno que visa ao controle da decisão monocrática proferida anteriormente.

2-

É legítima a manutenção provisória da cobertura assistencial, em sede de tutela de urgência, quando evidenciado risco concreto de dano à saúde de gestante em estágio avançado, ainda que existente controvérsia acerca da rescisão de contrato coletivo empresarial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I – RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática (ID 28594120) proferida nos autos do Agravo de Instrumento, pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se, provisoriamente, a tutela de urgência concedida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou o restabelecimento temporário do plano de saúde da agravada, gestante à época dos fatos.

Sustenta a agravante, em síntese, a legalidade da rescisão do contrato coletivo empresarial, em razão do término do vínculo com a estipulante (COSANPA) e em conformidade com normas da ANS, inexistindo probabilidade do direito a justificar a manutenção da cobertura assistencial.

Em contrarrazões (ID 29674576), a agravada noticiou a ocorrência do parto e o cumprimento tardio da liminar pela operadora, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada, em atenção à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

É o relatório.

VOTO

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.

Assim, conheço do Agravo Interno.

III. DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Embora a agravada informe a ocorrência do parto e a contratação de novo plano de saúde para a recém-nascida, tais circunstâncias não conduzem, por si sós, à perda do objeto do presente Agravo Interno.

Isso porque o recurso em exame tem objeto restrito ao controle da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, devendo ser aferida a correção do pronunciamento à luz do contexto fático existente no momento em que proferido.

Eventual esvaziamento da utilidade prática do Agravo de Instrumento, em razão de fato superveniente, constitui matéria distinta, a ser apreciada no momento processual oportuno, não impedindo o julgamento do Agravo Interno.

Rejeito, portanto, a preliminar.

IV – DO MÉRITO

No mérito, o Agravo Interno não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao reconhecer a ausência dos requisitos previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, especialmente diante do risco concreto de dano inverso, uma vez que a agravada se encontrava em estágio avançado de gestação (37 semanas) quando houve a interrupção da cobertura assistencial.

Embora a agravante sustente a legalidade da rescisão do contrato coletivo empresarial, tal controvérsia demanda análise mais aprofundada, incompatível com o juízo sumário próprio desta fase recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se admita a rescisão unilateral de contratos coletivos, deve ser preservada a cobertura quando o beneficiário se encontra em tratamento médico ou situação de risco iminente, em respeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato:

(...)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR. DEFERIMENTO. (...) CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE.
SÚMULA 83/STJ. DEMAIS QUESTÕES JURÍDICAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Uniformização, em consonância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 735/STF), entende ser incabível, a princípio, recurso especial contra acórdão que defere ou indefere medida liminar.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que se admita a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos, impõe-se a manutenção da relação contratual nos casos em que o usuário estiver submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418994 SP 2023/0251718-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

(...)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. (...) Em que pese a legalidade da rescisão de contratos coletivos, tal prerrogativa encontra limites nos princípios constitucionais de proteção à gestante e ao nascituro. Perigo de dano inversamente demonstrado."

(TJPA - AI 0812456-11.2023.8.14.0000, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
(...).
BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 5.

É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro.
Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2323915 BA 2023/0095107-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Em hipóteses como a dos autos, a suspensão imediata da tutela de urgência poderia acarretar prejuízos irreversíveis à saúde da gestante e do nascituro, legitimando a preservação da medida, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à maternidade (arts. 1º, III, e 227 da CF).

Ademais, a conduta posterior da agravante, que apenas reativou o plano meses após o nascimento da criança, reforça a adequação da decisão agravada. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmá-la, impõe-se a sua manutenção.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/02/2026